Tribunal: TJSP
Processo: 1031129-97.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Recurso da parte ré parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário, em que a parte autora alega a cobrança de taxa de juros e Custo Efetivo Total (CET) superiores aos previstos pela Instrução Normativa do INSS.
Diante da sentença de procedência da demanda, que determinou a readequação

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Recurso da parte ré parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário, em que a parte autora alega a cobrança de taxa de juros e Custo Efetivo Total (CET) superiores aos previstos pela Instrução Normativa do INSS.
Diante da sentença de procedência da demanda, que determinou a readequação do CET, a parte ré interpôs recurso de apelação, sustentando a regularidade da taxa de juros e do CET.
Por sua vez, a parte autora interpôs recurso de apelação pugnando pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e pela majoração do valor dos honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade na cobrança de taxa de juros e CET no contrato de empréstimo consignado.
III. Razões de Decidir
3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme alegado em sede de contrarrazões, na medida em que houve a impugnação específica dos fundamentos da sentença.
4. A impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita para a parte autora deve ser rejeitada, uma vez que os documentos demonstram sua hipossuficiência econômica.
5. As partes mantinham uma relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
6. A taxa de juros aplicada no contrato está dentro do limite estabelecido pela Instrução Normativa do INSS.
7. O CET não se confunde com a taxa de juros e não há prova de sua abusividade.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso da parte ré parcialmente provido, para o fim de julgar improcedente a ação. Recurso da parte autora prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A taxa de juros aplicada respeita o limite normativo vigente. 2. O CET não possui limitação normativa específica e não foi comprovada abusividade.